Tribunal: TJMT
Processo: 1021735-39.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1021735-39.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MARIA CONCEICAO DORILEO FIGUEIREDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 56371488):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REVISÃO DE CONTRATO - SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA – DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.586.910/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da folha de pagamento para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração e não comprometer o mínimo necessário à subsistência, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.
Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP.
(N.U 1021735-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)
Alega violação ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não seria possível fixar percentual para os bancos descontar a parcela de empréstimo pessoal, alega ainda violação aos artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, uma vez que devem ser mantido os contratos firmados entre as partes, pois as cláusulas atenderam aos requisitos da boa-fé objetiva, lealdade contratual, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 59100497).
Contrarrazões sob Id. 62927098.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que não seria possível fixar percentual para os bancos descontar a parcela de empréstimo pessoal.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...)O STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da folha de pagamento para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração e não comprometer o mínimo necessário à subsistência, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba” (Id. 56371488).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o empréstimo consignado deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Esta Corte Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1048796/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, está amparada na assertiva de que teria sido celebrado validamente o contrato de empréstimo bancário, não havendo qualquer irregularidade na contratação, não havendo assim, dever de indenizar.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E COBRANÇA MOVIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRA EX-SÓCIO ADMINISTRADOR. EMPRÉSTIMOS E DESPESAS IRREGULARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação ajuizada em 20/9/2013. Recursos especiais interpostos em 27/1/2017 e 9/2/2017. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 10/9/2018.
2. O propósito recursal é verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e afronta ao princípio da correlação, bem como se há comprovação dos fatos narrados na inicial e se a distribuição da sucumbência foi feita de forma proporcional pelo acórdão recorrido.
3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base em ampla incursão no acervo probatório dos autos, a obrigação do recorrente em restituir os valores ali elencados. Ausência de violação ao art. 489 do CPC/15.
4. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente.
5. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.
6. O exame das alegações das partes concernentes à comprovação ou não dos fatos a partir dos quais o Tribunal a quo formou suas conclusões acerca da responsabilidade do ex-sócio pela restituição dos valores cobrados na inicial é inviável em recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A suposta violação ao princípio da correlação não foi objeto de manifestação no acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração, circunstância que atrai o óbice da Súmula 211/STJ.
8. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão. Precedente.
9. A análise da irresignação do ex-sócio quanto aos critérios orientadores da distribuição da sucumbência, sobretudo considerando as premissas utilizadas na argumentação desenvolvida nas razões deste recurso especial, esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior.
10. No que concerne à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, apontada pela sociedade empresária recorrente, verifica-se que não foi indicada, de forma clara e objetiva, quais os pontos omissos e contraditórios do acórdão recorrido que não teriam sido sanados no julgamento dos aclaratórios, circunstância que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
(REsp 1837445/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, art. 105, III, CF, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV